Tribunal: TJPA
Processo: 0008292-93.2017.8.14.0104
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0008292-93.2017.8.14.0104
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BRÉU BRANCO (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EGON KOLLING
ADVOGADO: ELY JOHN KRETLI PIMENTA
RECORRENTE: ATONIO GENIVAL LIMA MOURA
ADVOGADO: NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSE
RECORRENTE: MARCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM
RECORRENTEE: RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. I.
QUESTÃO PREJUDICIAL
. MORTE DO PRIMEIRO RECORRENTE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECRETADA PELO JUÍZO SINGULAR.
II. MATÉRIA PRELIMINAR
. NULIDADE ABSOLUTA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDICIOS DE AUTORIA RELATIVAS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPUTADOS AOS RÉUS. IMPROCEDENCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Constatado que após a sentença de pronuncia e no decorrer da tramitação do recurso o primeiro recorrente veio a óbito, sendo declarada pelo juízo de primeiro grau a extinção de punibilidade, resta prejudicado o recurso interposto pelo referido réu, porquanto reconhecida a extinção da punibilidade pelo juízo de primeiro grau.
2.
Não há que se falar em nulidade por usurpação de competência, a uma porque

não houve o deferimento da diligência requerida em prol do investigado com prerrogativa de função, e a duas, não houve a prática de qualquer ato judicial da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já que a prova requerida contra aquele possuidor de prerrogativa de função foi indeferida. Inexistência de prejuízo.
3.
De igual modo, simples fato de constar o número de telefone

de pessoa com prerrogativa de função em uma conversa telefônica, não comprova que ele tenha sido objeto de interceptação telefônica, ademais, o sujeito não foi denunciado e não há qualquer alegação de que seu diálogo serviu para incriminar alguém. Ausência de prejuízo. Precedentes.
4. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Nesse viés havendo, provas nos autos da materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos acusados, tanto do crime de associação criminosa como o de homicídio, não há agasalho para a pretendida absolvição sumária em relação ao crime conexo, tampouco despronúncia quanto ao crime doloso contra a vida. Precedentes.
5. Igualmente, inviável se mostra o decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, de vez que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.
6.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO JULGADO PREJUDICADO O DO 1º RECORRENTE FACE A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM DECORRENCIA DA MORTE DO AGENTE DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR E IMPROVIDOS OS DEMAIS.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos
REJEITANDO AS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDAS E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR

ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA FACE A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM DECORRENCIA DA MORTE DO AGENTE DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR
,
E, IMPROVIDOS OS RECURSOS DE MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
e
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

MARCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS, ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
e
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, por meio de suas defesas técnicas interpuseram o presente recurso, visando reformar da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, II e IV do Código Penal, em face da vítima
DIEGO KOLLING
, que exercia o mandato de Prefeito de Breu Branco/PA.

Narra à peça acusatória que os denunciados se reuniram de forma livre, consciente e voluntária, e, com unidade de desígnios para arquitetar um plano assassino para ceifar a vida da vítima
DIEGO KOLLING
, plano que foi de fato colocado em prática, culminando com a morte do ofendido no dia 16/05/2017.

Segundo a denúncia, o autor intelectual do crime é o recorrente
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, o qual queria utilizar a Prefeitura de Breu Branco para praticar fraudes, a fim de desviar dinheiro público, buscando burlar a lei de licitações e prestar serviços públicos de forma fraudulenta.

O recorrente
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
, vulgo ¿Marcinho¿ foi quem contratou
ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA
para executar a vítima.

Após a instrução criminal e o oferecimento das alegações finais pelas partes, o juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia em face dos recorrentes, dando-os como incursos no art. 121, §2º, I, II e IV do Código Penal.

O denunciado
WESLEY LUCHI
foi impronunciado na mesma decisão.

Inconformados, com a decisão de pronuncia os réus através de suas respectivas defesa técnicas interpuseram o recurso em análise.

Em suas razões, (fls. 2311/2323) a defesa do primeiro recorrente
ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
, postula apenas que seja reconhecida a atipicidade quanto ao delito do art. 288 do CP, alegando para tanto que a suposta reunião apontada pela acusação foi para a prática de apenas um crime e não de vários, não havendo, assim, a estabilidade e a permanência exigida no tipo penal.

Requereu, assim, o provimento do presente recurso para afastar a pronúncia quanto ao crime de associação criminosa.

A seu turno a defesa do segundo recorrente
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
, em suas razões (fls. 2358/2370) alega que a decisão de pronúncia é nula, tendo em vista que é desfundamentada, violando, por isso, o art. 93, IX da CF/88.

Alega ainda que também a atipicidade quanto ao delito do art. 288 do CP, já que a suposta reunião apontada pela acusação foi para a prática de apenas um crime e não de vários, não havendo, assim, a estabilidade e a permanência exigida no tipo penal, diante disso pede que seja afastada a pronuncia em relação a este delito.

Sustenta também que as qualificadoras da paga ou promessa de recompensa, bem como do motivo fútil devem ser retiradas da pronúncia, pois não há provas quanto à caracterização delas.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso de interposto, com a consequente reforma da sentença de pronúncia nos pontos atacados.

Por sua vez, a defesa do terceiro recorrente
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, em suas razões (fls. 2327/2370), sustentou preliminarmente a nulidade do feito consubstanciada nos seguintes pontos:

a) Nulidade absoluta do feito por usurpação de competência, em razão de indeferimento de pedido de interceptação telefônica pelo Juízo
a quo
, quando o procedimento correto seria o envio dos autos ao Tribunal de Justiça para a apreciação do pleito, restando na ótica da defesa caracterizada a ilicitude da decisão, contaminando na ótica da defesa toda a ação penal a partir da referida decisão.

b) Nulidade absoluta em razão de interceptação do número do telefone do atual prefeito do Município de Breu Branco contar em um extrato de ligações (fls. 355/356), sem que tenha havido decisão deferindo a interceptação telefônica no aparelho de numeral 94-991512410.

No mérito, requereu a absolvição sumária pelo delito de associação criminosa, já que inexiste tipicidade neste ponto, dado que não restou configurada a permanência e estabilidade do tipo penal.

E, caso não seja acatado o pedido, pugnou pela impronúncia, tanto pelo delito de associação criminosa, quanto pelo crime de homicídio qualificado, pois ausentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a decisão de pronúncia.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos interpostos, com a confirmação integral da r. decisão de pronúncia recorrida
.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, este Relator determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para exame e parecer do
custos legis
(fls. 2638/2639)
.

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão manifestou-se pela perda do objeto em relação ao recurso de
ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA
, pois ocorreu a extinção da punibilidade pela sua morte, bem como pelo conhecimento e improvimento dos recursos de
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
e
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
(fls. 2.708/2.781).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta da próxima sessão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente cumpre reconhecer a ocorrência da prejudicialidade do recurso do primeiro recorrente,
ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
, pois no decorrer do trâmite do presente recurso, houve a morte deste em 22/06/2019, conforme se vê na declaração de óbito de fls. 2.651, bem como pela sentença de extinção da punibilidade de fls. 2.666/2667.

Assim, julgo prejudicado seu recurso.

Passo à análise dos recursos de aviado pela defesa do segundo e terceiro recorrentes
MÁRCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
e
RICARDO J
OSÉ PESSANHA LAURIA
.

Todavia, considerando que a defesa do terceiro recorrente
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, arguiu preliminares prejudiciais de mérito, analisarei primeiramente as razões deste. Entretanto, adianto que as teses da defesa não merecem acolhida.

A) NULIDADE ABSOLUTA POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJPA. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ENVIO AO TJ.

A Preliminar deve ser rejeitada por dois motivos.

Primeiro que não houve o deferimento da diligência requerida em prol do investigado com prerrogativa de função, de modo que não há que se falar em usurpação de competência.

Segundo porque como não foi feito qualquer procedimento com base no pedido rejeitado pelo magistrado, não houve qualquer prejuízo ao recorrente, requisito essencial para que se reconheça a aventada nulidade processual. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA
. 1. "A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal" (RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017) 2. "A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência." (RHC 83.006/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017) 3. Por outro lado, conforme comando do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e, no caso, não se apontou o prejuízo supostamente sofrido pelo acusado. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 96881/AL, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
5ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

B) NULIDADE ABSOLUTA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DE PESSOA DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO NOS AUTOS
.

De igual modo, neste ponto, não há que se falar em nulidade conforme demonstrarei a seguir.

Destarte, como se observa dos autos, o senhor
FRANCISCO GARCÊS
, que segundo o recorrente teria sido indevidamente interceptado, já que é detentor de prerrogativa de função, não é parte neste processo.

Ele não é acusado e também não há qualquer discussão acerca de como a eventual prova teria acarretado prejuízo ao recorrente, pois nada se falou a respeito de seu conteúdo para o deslinde dos fatos.

Assim, de pronto, rejeito mais essa preliminar.
M É R I T O

Passo análise do mérito de ambos os recurso e neste particular farei a análise conjunta do ponto comum arguido tanto pela defesa do segundo e terceiro recorrente, isto é, que seja afastada da pronuncia o delito de associação criminosa, bem como, pugnaram pela impronúncia pelo crime doloso contra a vida. Todavia, não merecem prosperar essas alegações.

É cediço que nesta fase processual, deve-se apenas fazer-se menção aos indícios de autoria e materialidade dos delitos objetos da apuração, sob pena de se incorrer em excesso de linguagem, vício que pode prejudicar os acusados a quando do julgamento em plenário de Júri.

Ademais, a morte do corréu
ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
, não afasta os indícios de autoria em relação ao delito capitulado no art. 288 do CP.

Pelo que restou apurado na instrução preliminar, há indícios de que os acusados se reuniram para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de praticar outros eventos futuros no seio da Administração Pública.

Com efeito, é de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente à materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

Com efeito, a fundamentação da decisão exarada pelo juízo
a quo
foi nos seguintes termos:
(...)
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
2.1 MATERIALIDADE;
A materialidade do delito de homicídio imputado aos acusados está cabalmente comprovada, como pode ser inferido dos documentos juntados aos autos, mormente por ser fato público e notório a morte da vítima, então Prefeito da Comarca de Breu Branco - PA.
2
.2 DA AUTORIA;
2.2.1 DOS RÉUS MARCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS, ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA e RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA.
Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia dos réus
MARCIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS, ANTONIO GENIVAL LIMA MOURA
e
RICARDO JOSE PESSANHA LAURIA
quanto aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.
Corroborando com a tese da acusação, o réu Antonio Genival Lima Moura confessou, em juízo, a prática delitiva, descrevendo como se deu a empreitada criminosa. Relatou que, de fato, alvejou a vítima com disparo de arma de fogo, com o propósito de matá-la. Relatou ainda que o réu Marcio foi quem lhe deu, no dia do crime, a arma utilizada, dizendo-lhe que a vítima estava de camiseta verde, e após a consumação, foi este quem lhe levou até a van para voltar à Goianésia do Pará.
Quanto o réu Marcio, relatou em juízo que foi quem levou o réu Antonio Genival até a van e foi também, junto com o réu Ricardo, quem levou a moto de Antonio Genival até a Cidade de Goianésia do Pará.
Ricardo, por sua vez, confirmou que determinou a compra dos celulares e que, após o crime, levou a motocicleta de Antonio Genival até Goianésia do Pará junto com o réu Marcio. Alegou, ainda, que acredita que Antonio Genival teria praticado o crime, pois o teria ouvido reclamar da postura da vítima à frente da Prefeitura de Breu Branco.
No tocante à prova técnica produzida, friso que, consoante auto circunstanciado n. 21/2017 (fls. 150/170), os terminais (94 99191-6673), (94 992703851) e (94 992013963) foram cadastrados no dia 08/05/2017, uma semana antes do fato criminoso, sendo que os telefones, no dia do fato criminoso, 16/05/2017, só mantiveram contato entre si e, logo após o crime, não foram mais utilizados. Ainda, segundo o referido auto, os aludidos terminais foram descartados logo após o crime.
Destaque-se que os três aparelhos foram comprados pelo réu Marcio, a mando do réu Ricardo Lauria, conforme interrogatório de ambos os réus e foram utilizados pelos réus Antonio Genival, Marcio e Ricardo Lauria na manh¿ do crime, u
m pouco antes e depois do fato criminoso.
Aprofundar mais o tema referente aos indícios de autoria e afastar os diversos argumentos levantados pelas defesas dos réus, conduziria ao excesso de linguagem, hipótese que tornaria nula a sentença, por violação à norma contida no art. 423, §1 do CPP, motivo pelo qual faço a análise apenas de existência ou não de elementos indiciários.
Assim, o conjunto probatório traz os elementos mínimos legalmente exigidos, impondo-se a pronúncia, eis que apontam para autoria dos acusados. É certo que nessa fase vigora o princípio ¿
in dubio pro societate
¿, ou seja, na dúvida impõe-se a pronúncia.
Nesse contexto, entendo que a pronuncia dos acusados
MARCIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS, ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
e
RICARDO JOSE PESSANHA LAURIA
se impõe, ficando a cargo do conselho de sentença do Tribunal do Júri a apreciação do mérito.
DAS QUALIFICADORAS;
As qualificadoras dos incisos I, II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontram amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que o suposto executor teria matado a vítima mediante promessa de recompensa, conforme depoimento prestado na fase inquisitorial; que a motivação estaria consubstanciada no fato da vítima não estar atendendo os interesses do réu Ricardo, de modo que o motivo é de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo, configurando o motivo fútil; e ainda, pelo fato de não ter dado qualquer chance de defesa para a vítima, posto que além de utilizar do elemento surpresa, agiu com manifesta superioridade de armas, atirando contra a vítima que estava andando de bicicleta, dizimando qualquer chance de reação ou fuga desta.
Neste sentido, no que tange as qualificadoras apontadas pelo
Parquet
, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação.
Portanto, inexistindo prova concreta de que os réus não cometeram a infração mediante a qualificadora dos incisos I, II e IV do §2º do art. 121, é plausível mantê-las, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri. Nesse sentido:
¿
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. N¿O CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUS¿O DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (...). 5. Habeas corpus não conhecido¿(HC 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015).Grifei. Sendo assim, a análise destas qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação. (...)¿.

A decisão impugnada cita os depoimentos prestados por testemunhas, bem como pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima.

O que se observa é que andou bem a decisão recorrida quando externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no
decisum
, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Pátrios. Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o
in dubio pro societate
, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto,
in casu
, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(RESE Nº 70058867227/TJRS, Rel. Jayme Weingartner Neto, j. 10/07/2014).

Destarte, nada há para se retificar no
decisum
recorrido, pois o magistrado decidiu de acordo com o que restou apurado na instrução preliminar, agindo de forma escorreita e sem qualquer vício que pudesse macular a decisão.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Em relação ao recurso do primeiro recorrente,
ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA
,

julgo prejudicado
em virtude da extinção de punibilidade, pela morte do agente declarada pelo juízo de primeiro grau após a sentença de pronuncia. Rejeito
AS PRELIMINARES DE NULIDADE
arguida pela defesa de
RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recurso
,
mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o meu voto.
Belém, 28 de janeiro 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM